Tribunal: TJBA
Processo: 0538826-35.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538826-35.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BATISTA e outros (9)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, RAQUEL SANTOS DE SANTANA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (9)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, RAQUEL SANTOS DE SANTANA, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELOS RECÍPROCOS. PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
MORA NA ENTREGA DO BEM. FATO INCONTROVERSO.
CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. VALIDADE.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ARBITRAMENTO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR NOMINAL DO IMÓVEL.
MARCO FINAL DA INDENIZAÇÃO NA DATA DA

DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES
.

IPCA COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O PERÍODO DO ATRASO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.

APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0538826-35.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos, de um lado
,
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BATISTA E OUTROS
e,
n
o polo oposto
,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AOS
RECURSOS
.